Tribunal: TJPA
Processo: 0809554-17.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809554-17.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSUE RAIOL DA GLORIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão inexistente. Pretensão de rediscussão de mérito. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por condenado que alega omissão em acórdão proferido em apelação criminal, quanto à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante da incidência de circunstâncias atenuantes.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria configura omissão sanável por embargos de declaração, notadamente à luz do princípio da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, conforme o art. 619 do CPP, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a inaplicabilidade da redução da pena aquém do mínimo legal com base na Súmula nº 231 do STJ.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria de mérito, o que se mostra incabível por meio de embargos declaratórios.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, não havendo, pois, omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A aplicação de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSUÉ RAIOL DA GLÓRIA em face do v. Acórdão de ID n.º 25557525 (publicado no PJE em 21/03/2025) que, nos autos da Apelação Penal nº 0809554-17.2023.8.14.0401, ajuizada em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DELITO FORMAL. SÚMULA Nº 500/STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e art. 146, §1º, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a alegação de ausência de prova da efetiva corrupção e desconhecimento da menoridade dos coautores; (ii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (iii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, sob o argumento de que se consome no delito de corrupção de menores, evitando bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores é formal, sendo suficiente a participação do menor na infração penal para sua configuração, independentemente da comprovação da efetiva corrupção. Inteligência da Súmula nº 500 do STJ.

4. A redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de atenuantes, não é admissível, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5. O concurso de pessoas no crime de roubo e o delito autônomo de corrupção de menores possuem fundamentos distintos, sendo inaplicável o princípio da consunção entre ambos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo prova da efetiva corrupção para sua configuração. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. O crime de corrupção de menores não se consome com a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, pois tutelam bens jurídicos distintos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e 146, §1º; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
no tocante à
dosimetria da pena, especificamente quanto à segunda fase, sustentando que é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, contrariando o entendimento firmado na Súmula nº 231/STJ.

Argumenta que tal súmula não se harmoniza com a melhor interpretação constitucional do princípio da individualização da pena e que a limitação imposta pelo mínimo legal aplica-se apenas à primeira fase da dosimetria (fixação da pena-base), não incidindo na segunda fase.

Com isso, pretende que
sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão
.

Em sede de
contrarrazões
, o
dominus litis
se requer o conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo não haver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
no tocante à
dosimetria da pena, especificamente quanto à segunda fase, sustentando que é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, contrariando o entendimento firmado na Súmula nº 231/STJ.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
analisou o pedido de
redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, asseverando não assistir razão à defesa, eis que a pena-base do apelante fora fixada, pelo juiz
a quo,
em seu mínimo legal, de modo que o eventual reconhecimento da requerida atenuante não poderia conduzi-la abaixo daquele patamar, em razão da Súmula nº 231/STJ, a qual, ao contrário do que alega a defesa do embargante, encontra-se em plena aplicação na Corte Superior:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. PLENA APLICABILIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu e desproveu recurso especial, mantendo a condenação da agravante à pena de reclusão e inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, pela prática do crime de descaminho.

2. A decisão agravada baseou-se na Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, e na jurisprudência que permite a inabilitação para dirigir quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de circunstâncias atenuantes pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal e se a inabilitação para dirigir veículo automotor é um efeito automático da condenação.

4. Outra questão em discussão consiste em saber se as instâncias de origem apresentaram fundamentação específica sobre a necessidade de aplicação da medida de inabilitação para dirigir veículo automotor.

5. A agravante alega que a decisão de inabilitação foi baseada em fundamentação genérica e que a jurisprudência sobre a aplicação automática do art. 92, III, do Código Penal não é pacífica.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 190 e na Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inabilitação para dirigir veículo pode ser imposta quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso, desde que haja fundamentação adequada sobre a necessidade da medida.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da inabilitação, considerando que a agravante utilizou o veículo para a prática do delito, que a medida se mostra necessária para evitar a reiteração da conduta delituosa e que a recorrente não demonstrou a imprescindibilidade da habilitação para o trabalho.

9. A decisão monocrática do relator está amparada pelo Regimento Interno do STJ e pelo Código de Processo Civil, que permitem ao relator decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 2. A inabilitação para dirigir veículo pode ser imposta quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso, desde que haja fundamentação adequada sobre a necessidade da medida".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 92, III; CP, art. 334, caput; STJ, Súmula 231.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 29/6/2012; STJ, AgRg no REsp 1.509.078/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º/10/2015.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.432.558/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025